Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731433-79.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: JOAO CARLOS JORQUEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID 22024574, em atendimento ao despacho de recolhimento em dobro, JOÃO CARLOS JORQUEIRA requer o desentranhamento da petição de ID 21544281, tendo em vista que não se refere ao assunto dos autos, pugnando pelo arquivamento do incidente recursal. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.847. Compulsando os autos, constata-se que o recurso de ID 21544281 consiste em petição de apelação, razão pela qual torno sem efeito a certidão de ID 21845914, que determinou à parte JOÃO CARLOS JORQUEIRA o recolhimento em dobro do preparo do recurso especial, uma vez que ausentes razões de apelo constitucional. Indefiro o pedido de desentranhamento do recurso de ID 21544281, porquanto sua manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Por outro lado, verifica-se que houve a interposição de recurso especial pelo BANCO DO BRASIL S/A no ID 17432895. Dessa forma, autue-se o apelo de ID 17432895, retificando-se a autuação para constar como recorrente o BANCO DO BRASIL S/A e recorrido JOÃO CARLOS JORQUEIRA. Fica neste ato intimado o recorrido JOÃO CARLOS JORQUEIRA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional de ID 17432895, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino, por fim, que as publicações referentes à parte JOÃO CARLOS JORQUEIRA sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.847. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024